Tribunal: STF
Processo: HC 107550
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Militar. Homicídio culposo na modalidade omissiva imprópria (CPM, art. 206, c/c art. 29, § 2º, in fine). Pretensão de Absolvição. Reexame de provas. Inviabilidade na via estreita do writ.



    1) O art. 29 do CPM estabelece que “O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”. Por seu turno, o § 2º desse artigo dispõe que “a omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua supervenivência”. Os citados preceitos referem-se à omissão imprópria.



    2) in casu, os pacientes, militares, saíram de um churrasco de confraternização e dirigiram-se a uma caixa d’água da organização militar situada nas proximidades e, após o uso de entorpecente (maconha), entraram no mencionado reservatório, sendo certo que a vítima entrou primeiro, vindo a se afogar.



    2.1) Ato contínuo, os pacientes lacraram as tampas do reservatório e esconderam as roupas da vítima para que esta não fosse localizada.



    2.2) Encontrada a vítima, foram feitas as perícias e o laudo cadavérico atestou que o falecimento se dera no dia posterior ao que fora abandonada, resultando a condenação dos pacientes a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, por homicídio qualificado, com dolo eventual.



    3. O apelo da defesa restou provido, parcialmente, para desclassificar o elemento subjetivo do tipo, de dolo eventual para a modalidade culposa, resultando em redução da pena para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com a concessão de sursis pelo mesmo tempo.



    4. In casu, a Defensoria pugna pela absolvição, por ausência de dolo ou culpa em qualquer de suas modalidades, sustentando para tanto que os pacientes não criaram o risco e, portanto, a eles não pode ser imputada a omissão.



    5. As razões da impetração são improcedentes, por isso que o laudo cadavérico, sobre o qual não pairam questionamentos, revela o abandono da vítima no interior da caixa d’água no dia 26 de novembro de 2003, vindo a falecer às 17 horas do dia seguinte, sendo certo que os pacientes, ao invés de procurarem auxílio, lacraram, negligentemente, o mencionado reservatório, criando, desse modo, o risco que se concretizou em morte, por isso, não obstante a vítima ter entrado na caixa d’água sponte propria, as condutas dos pacientes enquadram-se em homicídio culposo por omissão imprópria, em conformidade com o entendimento externado no parecer ministerial, verbis: “Em que pese o fato de a vítima ter ingressado na caixa d’água por vontade própria, expondo-se à situação de perigo, os ora pacientes acabaram por agravá-la, ao decidirem fechar as tampas do referido reservatório, jogar os pertences da vítima no mato, para que não ficassem visíveis, e não comunicar o ocorrido à autoridade superior ou a quem pudesse, de alguma forma, evitar o evento fatal, razão pela qual não podem se eximir da responsabilidade de responder pelo resultado que, culposamente, provocaram”.



    6. Deveras, é cediço que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte: HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009 e RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009).



    7. Ordem denegada.